Tribunal: TJDFT
Processo: 0719144-24.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. POSSE IMOBILIÁRIA. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. BEM SEM REGISTRO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. CESSÃO DE DIREITOS. DOCUMENTO ANTIGO. SELO DE AUTENTICIDADE. NEGATIVA ADMINISTRATIVA. FALTA DE RAZOABILIDADE. CADEIA POSSESSÓRIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA. TRANSFERÊNCIA PARA OS POSSUIDORES CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 34, do Código Tributário Nacional estabelece que o contribuinte do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título. No âmbito do Distrito Federal, foi editado o Decreto Lei no 82/66, que traz em seu artigo 5o a mesma disposição.
2. Sendo o IPTU um imposto sujeito a lançamento de ofício, é imprescindível que o registro de propriedade perante o Estado se mantenha atualizado ou de quem detém sua posse com animus domini comunique sua transferência tão logo isso ocorra.
3. As exigências do Ente para promover a transferência são legais, baseadas na Instrução Normativa 4/2017, da SUREC. Lado outro, diante do quadro fático, a negativa de proceder à transferência não deve prevalecer, principalmente diante da demonstração da cadeia de eventos acerca do domínio e da posse do bem e da boa-fé objetiva dos legítimos possuidores que apenas buscaram a regularização de uma situação fática, em benefício também do próprio fisco. Ademais, a decisão judicial determinando a transferência de titularidade é uma das hipóteses elencadas pela legislação fiscal e confere a segurança jurídica perseguida pelo devedor e o credor tributário.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.